Tribunal: STF
Processo: ARE 1462126
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que, em ação civil pública, deu parcial provimento à apelação do Ministério Público do Estado de São Paulo para:



    “determinar à Municipalidade que, por intermédio do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), realize periodicamente a identificação das crianças que utilizam os serviços de ‘cuidadoras’, bem como verifique as condições desse serviço, promovendo a inclusão das famílias nos serviços de assistência social pertinentes e zelando para que as crianças atendidas estejam matriculadas em rede oficial de ensino, com a fixação de padrões e concessão de formação continuada às ‘crecheiras’ [...].” (documento eletrônico 23, pp. 9-10)



    O acórdão recorrido foi assim ementado: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pleito de condenação do Município de São Paulo a regularizar a situação de crianças atendidas por cuidadoras irregulares (‘mães crecheiras’) no período do contraturno escolar. Sentença de improcedência. Acolhimento em parte do recurso do Parquet. Possibilidade de intervenção judicial para compelir o Poder Público à adoção de providência destinadas à proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Demonstração de graves violações a direitos fundamentais durante os atendimentos prestados. Cabimento do pleito de levantamento e monitoramento quanto às crianças que utilizam os serviços, com inclusão em programas de assistência social e educação. Óbice, contudo, quanto ao pleito de compelir o Município a implantar política pública indeterminada ou normatizar o serviço. Princípio da separação de poderes. Recurso provido, em parte.” (documento eletrônico 23, p. 2)



    O recorrente alega, em suma, afronta aos art. 2°, 18 e 30, V, da Constituição, sob o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário estadual determinar que o Poder Executivo municipal regulamente atividade que nem sequer está prevista na legislação municipal.



    Afirma que as políticas públicas adotadas têm possibilitado a ampliação do número de vagas em creches. 



    Por fim, sustenta que, “se o Poder Público encerrou o projeto de creches domiciliares, optando por ampliar o oferecimento de vagas em creches públicas ou entidades conveniadas, não se mostra razoável exigir que tal atividade seja regulamentada” (documento eletrônico 25, pp. 10-11).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.



     4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.387.572 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA REGIÃO SUL DO ESTADO RECORRENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    3. Quanto ao pedido de restabelecimento da decisão de suspensão de liminar, no âmbito do Tribunal de Justiça de origem, para que seja concedido novo prazo para a execução da obrigação de fazer, não merece acolhimento. 



    4. A Jurisprudência do STF é firme no sentido da inaplicabilidade, do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 



    5. Ademais, mesmo que fosse cabível tal pleito, não mereceria prosperar, tendo em vista que não há hipótese excepcional que justifique o seu deferimento, pois de acordo com as decisões proferidas na instância a quo, consta a previsão orçamentária no Plano Plurianual de construção de unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Além disso, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação deste Tribunal. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.045.560 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/2/2023 — grifei)



    Além disso, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a ação civil pública com amparo nos seguintes fundamentos:



    “[...] Não há notícia de providência voltada à solução do déficit atendimento durante o período de contraturno escolar.



    Por outro lado, não se discute a gravidade da violação de direito às crianças e adolescentes.



    Os serviços oferecidos clandestinamente não apresentam condições mínimas de segurança, colocando em risco a incolumidade física de seus usuários.



    Afinal, os imóveis em que realizadas as atividades são ambientes desprovidos de padrões adequados de iluminação, ventilação, rede elétrica, água potável, esgotamento sanitário, diretrizes curriculares e metodologia da educação infantil, materiais pedagógicos e adequação para atender às características das crianças com deficiência.



    Dentre as inúmeras denúncias de violações de direitos detalhadas nos autos do Inquérito Civil em questão (fl. 1.443), destaca-se a referência quanto ao falecimento de uma criança de 05 (cinco) meses que estava em ‘creche clandestina’, com aproximadamente 50 (cinquenta) crianças, em razão de supostas negligências no cuidado exercido por uma única cuidadora (fl. 268), que sequer sabia o nome dos pais ou telefone de contato das muitas crianças de quem cuidava.



    Com base em tais fundamentos, mostra-se adequada a primeira pretensão formulada pelo Parquet concernente à determinação para que a Municipalidade, por intermédio do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), realize periodicamente a identificação das crianças que utilizam os serviços de ‘cuidadoras’, bem como verifique as condições desse serviço, promovendo a inclusão das famílias nos serviços de assistência social pertinentes e zelando para que as crianças atendidas estejam matriculadas em rede oficial de ensino.” (documento eletrônico 23, p. 7)



    Nesse contexto, para dissentir das conclusões do acórdão impugnado acerca dos motivos ensejadores da política pública ora em exame e da adequação das providências determinadas pelo Poder Judiciário, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.448.604 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.437.742 AgR/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18/10/2023 — grifei)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.376 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 5/9/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. OFERTAS DE VAGAS E LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO A SEREM INSTALADAS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 



    1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.393.747 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/6/2023 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator